Tribunal: TJDFT
Processo: 0741164-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. ASSINATURA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.

1. Conquanto se constitua com o mero inadimplemento da obrigação, a mora deve ser comprovada nas ações de busca e apreensão. Súmula n. 72/STJ.

2. A mora é comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros. Tema 1.132/STJ.

3. Deu-se provimento ao recurso.